Tribunal: TJDFT
Processo: 0713567-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA EM MOMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OPORTUNA. QUESTÃO PRECLUSA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, haja vista o reconhecimento da preclusão.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
4. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.